Tribunal: TJDFT
Processo: 0712674-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712674-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: HENRIQUE BREDA FOLTZ CAVALCANTI IMPETRADO: INSTITUTO ARES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IADES, SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Henrique Breda Foltz Cavalcanti contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal e outro, que decidiu por “desenquadrar” o impetrante da categoria de vagas reservadas “PCD”, redirecionando-o para a ampla concorrência. O impetrante pretende obter provimento mandamental que garanta sua permanência e participação nas etapas seguintes do certame, em especial no curso de formação, mantendo-o na categoria de vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCD), não mais o redirecionando para a ampla concorrência. Alega que possui diagnóstico de Síndrome de Asperger - Autismo, como comprovam os diversos laudos médicos juntados aos autos, e que, para concorrer às vagas de cotas para pessoas com deficiência (PCD), juntou a documentação exigida pela cláusula 7.10, do edital do concurso. Aduz que teve sua inscrição aceita para a categoria “PCD”, mas que, posteriormente, a equipe multiprofissional de responsabilidade do IADES, encarregada de realizar a sua avaliação biopsicossocial, decidiu desenquadrá-lo da categoria de vagas reservadas "PCD", redirecionando-o para a ampla concorrência. Defende a ilegalidade da sua exclusão da concorrência por vagas reservada para pessoas com deficiência, sustentando haver ofensa ao art. 1o, § 2o, da Lei no 12.764/12 (Transtorno do Espectro Autista), uma vez que a sua condição foi amplamente comprovada por meio dos laudos de psiquiatras, psicólogos e terapia ocupacional. Argumenta, ainda, que já foi reconhecido como portador de deficiência, inclusive, pelo próprio Poder Público, seja em outros concursos públicos de que participou, seja pela própria prefeitura de Salvador, ao emitir seu cartão de transporte público com prioridade e gratuito. Pugna pela concessão de tutela provisória de urgência para que se determine o enquadramento do impetrante como “pessoa com deficiência – PCD” no âmbito do certame e, por conseguinte, a sua reclassificação na lista de concorrentes a vagas reservadas para pessoas com deficiência nas etapas do concurso já concluídas e nas que ainda virão a ser realizadas, bem como a sua convocação para participar do curso de formação que se iniciará no dia 12 de maio de 2023, considerando que obteve a maior média entre os candidatos inscritos como “PCD”. Subsidiariamente, pede seja determinada a reserva de uma das três vagas de cotas para “PCD” em seu favor. Ao final, requer a concessão da segurança, confirmando-se a liminar postulada. Pleiteia, ainda, a gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Defiro os benefícios da justiça gratuita ao impetrante, tendo em vista a comprovação de sua situação financeira no processo (ID no 45410987, 45410988 e 45410989). Destaque-se, ab initio, que o Edital do Concurso Público no 01/2022-PPGG, por meio do qual se tornou pública a realização de certame para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos de Gestor de Políticas Públicas e Gestão Governamental e Analista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, foi publicado pelo Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal (ID no 45410991, pág. 1), que também firmou os Editais nos 02/2022-PPGG e 03/2022-PPGG, com as primeiras retificações ao edital de abertura do certame (ID no 45410991, págs. 20 e 22, respectivamente). Os demais editais por meio dos quais foram feitas retificações no edital desse concurso foram publicados pelo Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal (ID no 45410991, págs. 23, 26 e 29). Tal circunstância parece legitimar, ao menos à primeira análise, a impetração contra ato dessa última autoridade pública, o Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, apesar de o ato de exclusão do impetrante fazer referência à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal (ID no 45410996), que publicou o edital de abertura do concurso. Feitas essas considerações, destaque-se que, segundo o art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/09, é cabível a concessão de medida liminar em mandado de segurança quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. Da análise dos autos, em especial do edital do certame e de seu cotejo com a legislação aplicável ao caso, extrai-se a relevância da fundamentação expendida, apta a subsidiar o pedido liminar, uma vez que, mesmo na via estreita do mandado de segurança, está suficientemente demonstrada a condição do impetrante como portador de autismo. Tal convicção, ainda que em sede de cognição sumária, revela-se a partir dos diversos laudos psiquiátricos e psicológicos juntados aos autos (ID no 45410993 e 45410994), dos outros concursos de que participou enquadrado como pessoa com deficiência (ID no 45411001) e do fato de ter sido reconhecido como tal pela prefeitura de Salvador, que deferiu e emitiu em seu favor cartão de transporte para pessoas com Síndrome de Asperger – Autismo (ID no 45411002). A fundamentação desenvolvida na petição inicial é, assim, relevante e consistente, já que, caso venha a ser acolhida ao ensejo do julgamento colegiado deste “writ”, haverá de conduzir à concessão da ordem de segurança, assegurando-se ao impetrante o reconhecimento como “pessoa com deficiência”, na forma do item 7.2 do edital do certame. Some-se a isso a inequívoca existência do risco de ineficácia da medida postulada, caso seja concedida apenas em final julgamento, a revelar a presença do periculum in mora, que decorre dos efeitos do não enquadramento do impetrante como concorrente nas vagas para pessoas com deficiência e, por conseguinte, dos prejuízos de o incluir na ampla concorrência, o que o impedirá de participar do curso de formação, para o qual atingiu classificação dentro das vagas consideradas “PCD” – pessoa com deficiência, e demais etapas do certame. Dessa forma, e verificando presentes, ao menos ao primeiro exame, os requisitos da relevância da fundamentação e o risco de ineficácia da medida, a que se refere o art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/09, defiro a liminar postulada para determinar à autoridade apontada como coatora que o impetrante seja enquadrado como pessoa com deficiência – PCD, no âmbito do certame, e, por conseguinte, a sua reclassificação na lista de concorrentes a vagas reservadas para pessoas com deficiência nas etapas do concurso já concluídas e nas que ainda se realizarão, bem como a sua convocação para participar do curso de formação, caso tenha obtido a média necessária entre os candidatos inscritos como “PCD. Notifique-se a autoridade apontada como coatora, enviando-lhe a segunda via da petição inicial com as cópias dos documentos que a acompanham, a fim de que, no prazo de dez (10) dias, preste as informações que entender pertinentes. A secretaria providenciará para que conste, da notificação, a advertência a que alude o art. 26, da Lei no 12.016/09. Além disso, dê-se ciência do feito à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/09. Vindo aos autos as informações solicitadas ou, alternativamente, certificado o decurso do prazo sem a sua apresentação, sigam à elevada apreciação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, em 14 de abril de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator